Tribunal: TJDFT
Processo: 0732369-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DAIANE ESTEFANE BISPO GOMES MACIEL contra decisão do juízo da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu a retirada da penhora sobre seu imóvel nos autos originários do cumprimento de sentença. Nesse ínterim, houve juízo de retratação sobre a decisão vergastada – ID. no 29873368 –, de forma que o douto juízo a quo reconheceu que os embargos à execução foram extintos sem resolução do mérito, tendo em vista o acolhimento da impugnação à penhora e a determinação de desconstituição desta, vindo a dar prosseguimento ao feito dos autos originários. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo da Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal, haja vista o juízo de retratação sobre a decisão vergastada. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator